Tribunal: TJMT
Processo: 1066219-26.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066219-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA PATRICIA BELTRAMI DE PAULA - CPF: 074.636.801-18 (RECORRENTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), PRISCILA THAIS BELTRAMI ALVES - CPF: 017.451.161-25 (RECORRIDO), LARISSA CERQUEIRA GURGEL - CPF: 154.432.697-12 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066219-26.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Daniela Patricia Beltrami de Paula

Recorrido(s):

Priscila Thais Beltrami Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA E REPUTAÇÃO. CONFLITO FAMILIAR ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS. OFENSAS PROFERIDAS EM CONVERSA PARTICULAR NO APLICATIVO WHATSAPP. QUESTÕES POLÍTICAS. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. MENSAGENS QUE NÃO OSTENTAM SUFICIENTE CARGA OFENSIVA A ATINGIR A HONRA SUBJETIVA DA AUTORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Autora ajuizou ação de indenização por danos morais sob o argumento de ter sofrido ofensa à sua honra e reputação, diante das ofensas proferidas pela Reclamada, em conversa no aplicativo WhatsApp, enviadas para a sua genitora das partes e de mensagem de “direct” no instagram enviada para a conta da autora.

2. Pois bem. Da análise dos autos, restou demonstrado que a Reclamada mandou mensagens de texto e áudio, no aplicativo de conversa WhatsApp, para a sua genitora das partes, tendo em vista que são irmãs por parte de mãe, e mensagem de “direct” no instagram para a conta da autora, onde, ao que consta, as ofensas foram proferidas em razão da escolha político-partidária adotada pela autora. Em que pese o teor das mensagens enviadas, considerando todas as provas juntadas nos autos, em especial as gravações de áudio, entendo que as mensagens foram originadas por conflitos familiares, envolvendo questões políticas, e proferidas de forma particular, sem publicidade, situação que não caracteriza dano moral, justamente por inexistir uma situação de constrangimento capaz de abalar a imagem e honra de quem se diz ofendido, haja vista que as mensagens não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora, levando-se em consideração as circunstancias do caso e a ausência de publicidade, repito, as mensagens objeto destes autos foram enviadas para a genitora das partes e na conversa privada entre as partes (mensagem de “direct” no instagram).

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“Pelo que se denota existe uma relação conturbada entre as partes, inclusive há outros processos distribuídos envolvendo outras demandas, vindo a ter desentendimentos entre as partes por causa de origem familiar. Em sua defesa, a parte requerida refuta os fatos indicados pela parte autora, sustentando que o telefone em que fez críticas a irmã era de sua mãe. Não restou comprovado que o aparelho utilizado era de origem exclusiva da reclamante. Em se tratando dessa relação envolvendo direito de família, é preciso cessar os atos de agressões entre as partes, a fim de restabelecer pelo menos a convivência social entre os entes principalmente quando se envolve crianças no caso a irmã. Há de forma incontroversa conflitos e divergências familiares envolvendo as partes com acusações de ambas as partes sobre política, vida social e econômica. Pelo que se vê a relação não é boa sendo tumultuada envolvendo questões de família. Não se verifica que as expressões da parte demandante trouxeram consequências a ponto de gerar dano moral para as partes. Não houve propagação das mensagens e os que foram dirigidos pela parte requerida, por si só, não configuram dano moral. Apesar de todos os aborrecimentos da parte requerente, os danos morais não se verificaram, eis que não comprovados, lembrando que não houve impacto em sua vida pessoal ou profissional da parte requerente. Pela prova coligida nos autos não se verificou uma repercussão de quebra emocional ou profissional para ensejar a indenização para a parte demandante. Cumpre salientar que para a respectiva concessão seria necessária a quebra do equilíbrio psicológico da parte autora gerando dor, angustia, apreensão e depressão. Há um certo descontentamento e chateação no caso. Outrossim, há desentendimento familiar e a condenação indenizatória apenas aumentaria a instabilidade emocional entre as partes.
O presente processo não pode ser utilizado como forma de aumentar a tensão entre as partes. A reposta à aprovação a candidato A ou B encaminhado pela parte requerida representa um ato isolado decorrente dos ânimos acirrados na política nacional. Cabe trazer a colação entendimento jurisprudencial de que a mensagem da parte demandante não teve intenção de denegrir a imagem, ou a honra, lembrando que as mensagens devem ser encaixadas em contexto de acirrada briga familiar, as quais, além disso, foram encaminhadas em caráter particular, sem o objetivo de tornar público
”.

4. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS POR SUPOSTA OFENSA EM GRUPO DE WHATSAPP – DESCABIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA

(TJ-SP - AC: 10325689120208260506 SP 1032568-91.2020.8.26.0506, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 09/06/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXPRESSÕES PROFERIDAS EM MENSAGENS PRIVADAS DE WHATSAPP. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I - O comentário praticado pela ré, no contexto de conversas privadas de celular via WhatsApp nos grupos de comissão de formatura e de alunos decorrente de patente clima de frustração das expectativas quanto ao baile, não expôs nem gerou repercussão negativa à honra, imagem e idoneidade da autora, aptas a gerar dano moral indenizável. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido indenizatório. II - Apelação desprovida.

(TJ-DF 07027892420218070001 DF 0702789-24.2021.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ofensas proferidas em conversa particular em aplicativo de troca de mensagens pelo celular (WhatsApp) – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência do autor – Alegação de que as mensagens teriam desmoralizado sua imagem e honra – Descabimento – Troca privada de mensagens que não tem o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva) – Mensagens que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva do autor – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10200638620198260576 SP 1020063-86.2019.8.26.0576, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 07/08/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2020)

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023